Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DOBRA LEGAL – INDENIZAÇÃO “SUI GENERIS” – AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTROS DESDOBRAMENTOS INDENIZÁVEIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. A pretensão deduzida na inicial é a de ressarcimento em dobro cumulado com indenização por danos morais, em decorrência de cobrança indevida. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos com fundamento na ausência de impugnação específica da ré quanto ao não cancelamento do contrato no 040/031024830, apesar do pedido do consumidor neste sentido. A juíza, inclusive, pondera que a gravação telefônica juntada e o teor da contestação se referem à nova contratação feita pelo autor, e por ele mesmo afirmada, e que não é objeto destes autos. Por tudo isso, reconheceu a falha do serviço com a consequente manutenção da cobrança de valores indevidos, a justificar a devolução em dobro, além de reparação por danos morais.

3. Em suas razões recursais a ré apresenta argumentação idêntica à da contestação, referindo-se à contrato diverso do objeto destes autos. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere ao reconhecimento de danos materiais indenizáveis. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.

4. Relativamente à compensação não patrimonial, assiste razão à recorrente. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória “sui generis”, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, motivo pelo qual não se há de falar em indenização por danos morais.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO

Apenas para reformar em parte a sentença, para dela decotar o valor da condenação em indenização por danos morais, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.

6. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.